Tribunal: TJMT
Processo: 1004469-91.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004469-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GABRIELLI DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 047.140.851-40 (RECORRENTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
FIES
– ALUNO COM BENEFÍCIO INTEGRAL (100%) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVIDA – TESE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA DO BENEFÍCIO E SERVIÇOS NÃO ABARCADOS – INSCRIÇÃO POR DÉBITOS RELATIVOS A SERVIÇOS NÃO ABARCADOS PELO FIES – DÉBITOS DEVIDOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO.

O financiamento estudantil cobre valores relativos a mensalidade escolar regular concedida a todos os alunos, não abarcando serviços pessoais que são a encargo do estudante solicitante, tais como acréscimo de disciplina, re-oferta de disciplina e prova de segunda chamada.

Havendo comprovação de que os débitos inscritos são relativos a serviços não abarcados pelo FIES (acréscimo de disciplina, re-oferta de disciplina, prova de segunda chamada), constando os valores e a data de vencimento, é dever do estudante comprovar o pagamento de tais valores.

Diante do inadimplemento de serviços não abarcados pelo financiamento estudantil é lícito ao fornecedor de serviços efetuar a restrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção, a qual representa exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão.

Sentença reformada.

Recurso da parte promovida provido e da parte promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, ratificou a liminar deferida que determinou a exclusão da anotação nos órgãos de proteção e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção, uma vez que a parte promovente é beneficiária integral do FIES (100%) não se justificando a cobrança e inscrição, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros a partir da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Mantenho a medida liminar concedida em ID 29015057.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade e reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que as cobranças e a inscrição são devidas, haja vista que a parte promovente se matriculou em mais disciplinas que a coberta pelo programa, de modo que deve arcar com o pagamento respectivo.

Alegou que a diferença de valores financiados e o da semestralidade cobrada pela IES deverá ser arcado com recursos próprios do estudante, o que veda alegar desconhecimento sobre o tema em voga.

Argumentou que o débito que a aluna possui com a IES são referentes aos serviços individuais fornecidos à aluna, descritos e comprovados na documentação carreada aos autos, alcançando a quantia de R$ 26.911,99 (vinte e sei mil novecentos e onze reais e noventa e nove centavos) naquela ocasião da defesa e referente às matérias acrescidas.

Sustentou que de acordo com o extrato financeiro anexado aos autos, todos os débitos em aberto da autora tratam-se de serviços individuais não cobertos pelo FIES sendo acréscimo de disciplina, re-oferta de disciplina, prova de segunda chamada todas do período de 2018.2

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e a prova produzida, entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito e, via de consequência, desprover o recurso do consumidor.

Isso porque as provas juntadas aos autos demonstram que os débitos cobrados são relativos a serviços não abarcados pelo financiamento educacional. Apesar da parte promovente sustentar que é beneficiária integral (100%) do FIES, é sabido que o contrato não assegura a isenção de todos os serviços.

O aluno beneficiário do FIES tem direito ao benefício integral relativo aos serviços (disciplinas) regulares prestados a todos os alunos. Assim, havendo usufruto de serviço personalizado como disciplinas adicionais, serviços privados como re-oferta de disciplina, prova de segunda chamada, débitos de biblioteca não são abarcados pelo benefício.

Conforme extrato detalhado e matrícula de disciplinas, vê-se que a parte promovente cursou disciplinas acima das regulares, concedidas a todos os alunos, utilizou re-oferta de disciplina, e utilizou o serviço de prova de segunda chamada, razão pela qual não há se falar em usufruto do benefício integral e inexistência de débitos.

Consta da cláusula segunda do contrato que o aluno contrata a instituição de ensino e a ela vincula-se mediante matrícula para usufruir do valor da semestralidade escolar de seu curso, com matrícula e mensalidades relativas ao semestre escolar. Assim, se o aluno, por vontade própria, decide cursar disciplinas além das ofertadas no semestre, deve pagar, segundo o contrato, por esse serviço adicional. No parágrafo único consta expressamente que “eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recurso próprios do (a) FINANCIADO (A)”.

Outrossim, na cláusula 3.2 consta a informação de que “o valor da mensalidade paga pelo CONTRATANTE compreende apenas os serviços coletivos prestados a toda a turma”, bem como que “serviços individuais solicitados pelo CONTRATANTE, tais como exames de segunda chamada, 2ª via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, disciplinas decorrentes de reprovação, certidões, declarações, atestados, históricos escolares, guias de transferências, diploma em papel especial serão cobrados separadamente do CONTRATANTE”.

Por fim, em relação às disciplinas, consta na cláusula 3.3 que “na hipótese do contratante cursar menos ou mais disciplinas no semestre letivo em relação à grade curricular regular do semestre, a mensalidade escolar devida pelo contratante será ajustada tendo como referência...’.

A toda evidência, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovida, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020